Tribunal: TJBA
Processo: 0500189-07.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500189-07.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO APELADO: VALDELICE ALVES NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE (TEMA 745 DO STF). ADICIONAL DE 2% DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. INCIDÊNCIA APENAS ATÉ 23/06/2022 (LC 194/2022). TARIFAS TUST/TUSD E PERDAS DE ENERGIA. LEGALIDADE (TEMA 986 DO STJ). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO DO RECURSO DA COELBA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que: (i) reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ); (ii) admitiu restituição apenas das cobranças superiores à alíquota legal de 25%, ressalvado o adicional de 2%; (iii) rejeitou pedido de danos morais; (iv) distribuiu proporcionalmente custas e honorários. O Estado alegou ter a sentença afastado o adicional de 2%. A autora insurgiu-se contra a manutenção da alíquota de 25% + 2%, do não afastamento de TUST/TUSD e perdas, e da negativa de danos morais. A Coelba sustentou ilegitimidade passiva ad causam. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no apelo do Estado da Bahia quanto ao adicional de 2%; (ii) estabelecer se é devida a incidência do ICMS sobre energia elétrica em alíquota majorada e sobre TUST/TUSD e perdas, bem como a extensão temporal da cobrança do adicional de 2% após a LC 194/2022; (iii) determinar se a Coelba possui legitimidade passiva em demanda estritamente tributária que discute ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelo do Estado carece de interesse recursal porque os embargos declaratórios integraram a sentença para reconhecer a constitucionalidade do adicional de 2%, inexistindo prejuízo ao ente público. 4. O STF, no Tema 745 (RE 714.139/SC), afirma a essencialidade da energia elétrica e veda alíquotas majoradas, com modulação de efeitos que alcança ações ajuizadas antes de 05/02/2021, como o caso dos autos (ajuizamento em 07/03/2019). 5. O adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza possuía validade constitucional até a superveniência da LC 194/2022, que inseriu o art. 18-A no CTN, vedando expressamente considerar energia elétrica como bem supérfluo, tornando indevida a cobrança do adicional a partir de 23/06/2022. 6. A restituição de valores depende da comprovação, pela autora, das faturas com alíquotas superiores ao limite legal, observada a prescrição quinquenal e aplicação da taxa Selic. 7. As parcelas TUST, TUSD e perdas de energia integram a estrutura tarifária regulada pela ANEEL e compõem o custo do serviço, não configurando ilegalidade nem autorizando repetição de indébito (Tema 986/STJ). 8. Danos morais são indevidos, porque a controvérsia é estritamente tributária, não havendo abalo extrapatrimonial demonstrado. 9. A Coelba não possui legitimidade passiva ad causam, pois não integra a relação jurídico-tributária do ICMS, limitando-se a arrecadar e repassar o imposto ao Estado, sem competência para instituir ou modificar tributos, impondo-se a extinção do processo em relação à concessionária (CPC, art. 485, VI). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação do Estado do Bahia não conhecida. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Coelba provido, com extinção do processo em relação à concessionária. Teses de julgamento: 1. O Estado carece de interesse recursal quando a sentença, integrada por embargos, já contempla integralmente o entendimento que o ente sustenta no recurso. 2. A cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é válida apenas até 23/06/2022, data da publicação da LC 194/2022. 3. A restituição do ICMS limita-se às cobranças superiores à alíquota de 25%, condicionada à comprovação documental em cumprimento de sentença. 4. TUST, TUSD e perdas integram a estrutura tarifária regulada pela ANEEL e não configuram cobrança indevida. 5. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva em ações que discutem ICMS, por não integrar a relação jurídico-tributária. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500189-07.2019.8.05.0141, de Jequié, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, o Estado da Bahia, Valdelice Alves Nascimento e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não conhecer do apelo do Estado da Bahia, dar provimento parcial à apelação da autora e dar provimento ao apelo da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça